Tribunal: STF
Processo: HC 263439
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado que traz como “autoridade Coatora o Ministro Luiz Roberto Barroso que negou seguimento ao recurso ARE 1.566.285”.



    A defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta violação do devido processo legal.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1 – a este Corte o deferimento do pedido de Tutela de Urgência com pedido liminar do “Habeas Corpus” para cassação da decisão judicial e anulação da certidão expedida sem a devida intimação dos procuradores, com o devido retorno do prazo recursal; 



    2 - a devida intimação do Ministro Relator Luiz Roberto Barroso, bem como, seja oficiada a Comarca de Origem para o reenvio do processo ao Corte Superior;



    3 – a citação do ministerio público do estado de minas gerais e da procuradoria do estado de minas gerais, para manifestar do a presente ação; 



    4 – que ao final seja julgada procedente o presente pedido de “Habeas Corpus” com a cassação da certidão e retorno do prazo recursal. 



    5- concessão do benefício da gratuidade de justiça, com fulcro na Lei 1.060/50, por não possuir a parte autora condições de arcar com às custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família; 



    6 - Requer o direito de provar o alegado através de todas as provas admitidas e a juntada de documentos novos de porventura houver.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisões recentemente proferidas pelo Tribunal Pleno:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os cidadãos presos e/ou submetidos a medidas de restrição de liberdade no âmbito do Inquérito 4781, dirigido contra atos de Ministros do STF. O agravante contesta a aplicação, ao caso, da Súmula 606 desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para questionar atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal por meio de habeas corpus coletivo; e (ii) avaliar se os fundamentos apresentados no agravo regimental são aptos a modificar a decisão monocrática recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 606, estabelece que "não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso". 4. A Corte reafirma que não é cabível habeas corpus contra atos de Ministros Relatores, Turmas ou do Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, sendo esta uma orientação tradicional e reiterada por precedentes. 5. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, sendo inaplicável a tese de superação da Súmula 606/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 259.743-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/9/2025)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula). 2. Agravo interno desprovido. (HC 238.427-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/5/2024)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente